Tribunal: TJPA
Processo: 0801102-86.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801102-86.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO CALIMAN

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTS. 121, CAPUT, 121, C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP E 304,305 E 306, TODOS DO CTB. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PEDIDO APRECIADO PELA AUTORIDADE INQUINADA COATORA. MÉRITO. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO. CONCESSÃO PARCIAL QUE ATINGE TÃO SOMENTE AS DESNECESSÁRIAS AO PROCESSO. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO POR MAIORIA.

I – CASO EM EXAME

1 – O impetrante pretende revogar as medidas cautelares que foram impostas ao paciente, alegando excesso de prazo na sua manutenção.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – Preliminar de não conhecimento face a supressão de instância.

3 – Excesso de prazo para a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – A preliminar de não conhecimento do writ, face a supressão de instância, deve ser rejeitada, porque o pedido de revogação das medidas cautelares foi indeferido pelo juízo a quo em 30/01/2025.

5 – A imposição das medidas cautelares do art. 319 do CPP são justificadas pela necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal. No caso em análise, trata-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, cujo procedimento é bifásico cuja instrução ainda está em andamento, motivo pelo qual, a fim de não criar embaraços à coleta da prova em juízo, a futura aplicação da lei penal e à ordem pública, é imprescindível manter as medidas cautelares consistentes no comparecimento do coacto perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução processual; comparecimento em juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades; proibição de contato com a vítima, testemunhas e com os familiares delas e proibição de conduzir veículo automotor.

6 – Não há qualquer motivo para se manter as medidas cautelares consistentes nas proibições de mudar de endereço ou de se ausentar da comarca por mais de 08 (oito) dias e de frequentar festas e na imposição do recolhimento noturno, uma vez que não há nos autos qualquer indício de que o requerente pretenda mudar de endereço ou se ausentar da comarca, bem como não se tem notícia do seu envolvimento em confusões decorrentes da frequência a festas ou vida noturna,

razão pela qual fica reconhecido o excesso de prazo e a ausência de suporte fático que justifique a necessidade de manter as providências consistentes nas proibições de mudança de residência ou de se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial e de frequentar festas, bem como do recolhimento em período noturno, previstas nos itens II, IV e VI da decisão combatida neste writ.

IV – DISPOSITIVO

7 – Ordem conhecida e parcialmente concedida para revogar as medidas cautelares impostas nos itens II, IV e VI do decisum impugnado neste habeas corpus.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por maioria de votos, vencida a relatora, Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, em conhecer
writ
e concedê-lo parcialmente, vencida a Desa. Vânia Fortes Bitar que concedia a ordem na sua integralidade, para revogar as medidas cautelares dos itens II, IV e VI da decisão impugnada neste Habeas Corpus, tudo na conformidade do voto divergente. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator para o Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, visando à revogação de medidas cautelares, impetrada em favor de
EDUARDO CALIMAN
, em face de ato do
Juízo da Vara Única de Tomé-Açú/PA
, nos autos da Ação Penal nº 0800808-19.2023.8.14.0060.

Alegam os impetrantes, que o paciente responde à ação penal pela suposta prática dos crimes previstos nos Art. 121 do CP c/c Art. 121 c/c Art. 14, II do CP c/c Art. 304, 305 e 306, todos do CTB c/c Art. 70 do CP, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 21/04/2023. Após a prisão em flagrante, convertida em preventiva, este Tribunal, em decisão proferida no HC nº 0808027-69.2023.8.14.0000, substituiu a custódia por medidas cautelares diversas da prisão, posteriormente ajustadas pelo Juízo de origem em 05/06/2023.

Foram impostas sete medidas cautelares, dentre elas: comparecimento a todos os atos processuais, proibição de mudança de residência sem autorização judicial, comparecimento mensal em juízo, proibição de frequentar determinados locais, vedação de contato com a vítima e testemunhas, recolhimento domiciliar noturno e proibição de dirigir veículos automotores.

Aduzem excesso de prazo na manutenção dessas medidas, sustentando que o paciente as cumpre há aproximadamente 18 meses sem descumprimentos, estando ausentes os requisitos da necessidade e adequação previstos no art. 282 do CPP. Argumenta, ainda, que o pedido de revogação formulado em 13/03/2024 não foi analisado pelo Juízo de origem, apesar de já ter havido a substituição de dois magistrados que se declararam suspeitos.

Postulam, liminarmente, a revogação das medidas cautelares por excesso de prazo e, no mérito, a confirmação da liminar ou, subsidiariamente, a revogação parcial das medidas que restringem o direito de locomoção, referentes ao comparecimento mensal, proibição de frequentar determinados locais, recolhimento noturno e proibição de dirigir.

Na hipótese de não conhecimento do
writ
, requer-se a concessão da ordem de ofício para revogar as medidas cautelares ou manter apenas uma delas.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Contudo, em razão de seu afastamento por motivo de compensação de plantão (PA-MEM-2025/68514), no período de 07 a 28/01/2025, foram redistribuídos à minha relatoria para análise do pedido liminar (ID 24471467).

Em ID 24475703, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas as informações da autoridade coatora.

As informações requeridas ao juízo inquinado coator foram devidamente prestadas, ID 24522334.

Considerando o retorno do Des. Rômulo José Ferreira Nunes às atividades judicantes, determinei a devolução dos autos à sua relatoria para apreciação do pedido liminar, ID 24563933.

No ID 24586051, o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, ao constatar a prevenção desta relatora em razão do julgamento dos
Habeas Corpus
nº 0808027-69.2023.8.14.0000 e nº 0811232-09.2023.8.14.0000, determinou a remessa dos autos para análise do presente feito.

Em ID 24617845, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Nesta
Superior Instância
(ID 24680469), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da
Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O – D I V E R G E N TE

Diante do que foi exposto no julgamento, entendo que a ordem deve ser concedida em parte.

Rememorando, consta dos autos que no dia

21/04/2023, por volta das 22h00, próximo ao supermercado El caminho, Distrito de Quatro Bocas, o paciente
EDUARDO CALIMAN
, ao dirigir o veículo automotor AUDI A3 LM 122CV I, COR PRETA, PLACA QDM-3728, sob a influência de álcool, colidiu com a motocicleta pilotada por Lorran Santos Pimentel onde também se encontrava Bianca Evellin Franco Martins, que estava grávida.

Durante as investigações, constatou que o coacto conduzia o veículo em alta velocidade e embriagado e resolveu ultrapassar em faixa contínua, tendo atingido a motocicleta. Com o impacto, os ofendidos foram projetados sobre o veículo, sendo que Bianca Evellin Franco Martins morreu no local e Lorran Santos Pimentel sofreu ferimentos graves. Outrossim, o paciente fugiu do local do crime e foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, caput, 121, c/c 14, inc. II, ambos do CP e 304,305 e 306, todos do CTB.

O coacto foi preso em flagrante e sua prisão foi convertida em preventiva. Porém, no dia 05/06/2023, esta Corte concedeu ao coacto a ordem de Habeas Corpus nº 0808027-69.2023.8.14.0000, lhe devolvendo a liberdade mediante o pagamento de fiança e suspensão

da Carteira Nacional de Habilitação e outras medidas cautelares diversas da prisão a serem impostas pelo Juízo de Direito da Comarca de Tomé-açu

que as fez nos seguintes termos: 1) comparecimento perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução processual; 2) proibição de mudança de residência, sem prévia autorização da autoridade judicial, e de se ausentar-se da Comarca por mais de 8 (oito) dias, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado no período; 3) comparecimento em juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades; 4) Proibição de acessar/frequentar bares, boates, festas, shows, balneários e assemelhados; 5) Proibição de contato com a vítima, testemunhas e com os familiares delas; 6) Recolhimento à sua residência no período noturno (entre as 21h e às 5h), inclusive nos finais de semana e nos dias de folga; 7) proibição de dirigir veículo automotor até ulterior deliberação.

Em 13/03/2024, a defesa requereu a revogação das medidas cautelares perante o Juízo inquinado coator que indeferiu o pedido em 30/01/2025.

A defesa do paciente, impetrou a presente ordem de habeas corpus, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo na duração das medidas cautelares, razão pela qual postulou pela revogação de todas as providências impostas ao paciente ou, subsidiariamente, apenas pela revogação das medidas impostas nos itens II, IV, VI e VII da decisão vergastada.

Colhidas as informações e o parecer ministerial, na sessão do dia 10/03/2025, a relatora, Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, proferiu voto pelo não conhecimento da ordem, entendendo que havia supressão de instância porque o pedido de revogação das medidas cautelares estaria pendente de apreciação. Todavia, a preliminar foi rejeitada porque o pedido foi apreciado pelo juízo a quo em 30/01/2025.

Após a rejeição da preliminar, a Desa Vânia Fortes Bitar acolheu as razões do writ e votou pela concessão da ordem para revogar todas as medidas cautelares impostas ao coacto.

Pois bem. Nos termos do art. 282 do CPP, toda medida que implique em restrição de liberdade deve ser justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal.

No caso em análise, trata-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, cujo procedimento é bifásico e, de acordo com as informações do juízo inquinado coator, a instrução não se encontra encerrada. Desse modo, a fim de não criar embaraços à coleta da prova em juízo, a futura aplicação da lei penal e à ordem pública, é imprescindível manter as medidas cautelares consistentes no comparecimento do coacto perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução processual; comparecimento em juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades; proibição de contato com a vítima, testemunhas e com os familiares delas e proibição de conduzir veículo automotor.

Por outro lado, passados quase 02 (dois) anos do cometimento do delito e da imposição das medidas cautelares, não se tem notícia de que o paciente tenha mudado de endereço ou se envolvido em confusões decorrentes de festas ou da vida noturna, razão pela qual fica reconhecido o excesso de prazo e a ausência de suporte fático que justifique a necessidade de manter as providências consistentes nas proibições de mudança de residência ou de se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial e de frequentar festas, bem como do recolhimento em período noturno, previstas nos itens II, IV e VI da decisão combatidas neste writ.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ART . 319 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO. CARACTERIZADO. DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS . REVOGAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1 . Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso constitucional próprio, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera ser passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.

2. As medidas previstas no art . 319 do CPP tem caráter excepcional, razão pela qual não devem prolongar-se indefinidamente no tempo.

3. Conquanto o ordenamento jurídico não defina prazo certo para duração das medidas cautelares diversas da prisão, eventual excesso temporal deve ser examinado à luz do princípio da razoabilidade e da permanência dos requisitos legais que justificaram a imposição das restrições às liberdades.

4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 611434 SC, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022)

Ante o exposto, data venia do parecer ministerial e do entendimento da Eminente relatora, voto pelo conhecimento e concessão parcial da ordem para revogar tão somente as medidas cautelares impostas nos itens II, IV e VI da decisão vergastada.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator para o Acórdão

Belém, 11/03/2025